Tribunal: STF
Processo: RE 1433981
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – IMUNIDADE RECÍPROCA – IPTU – IMÓVEL PRÓPRIO – ENTENDIMENTO DO STJ – COBRANÇA – VIABILIDADE. - A imunidade recíproca, segundo entendimento do STJ, não atinge a cobrança do IPTU sobre imóveis de propriedade das concessionárias, sob pena de violar o princípio da livre concorrência na exploração das atividades econômicas, por meio da administração indireta ”. (eDOC 1, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LV e LIV; 93, IX; 145, § 1º; 150, I e VI, a; 154, I e 156, I; e 173 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se ofensa ao devido processo legal. Argumenta-se a inaplicabilidade do Tema 508 à hipótese dos autos, ao argumento de que a Cemig não se assemelha a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), por ser prestadora de serviço público essencial, sujeita às regras da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, apesar de ser uma sociedade de economia mista de capital aberto.



    Sustenta-se que, não obstante adotar a prática de distribuição de lucros entre seus acionistas, não possui como objetivo elementar a remuneração do capital de seus controladores ou acionistas. Nesse contexto, assevera-se que a Cemig não possui autonomia para estabelecer política de preços, uma vez que suas atividades estão regulamentadas pela ANEEL



    Aponta-se a necessidade de tratamento diferente entre a concessionária e aquele que efetivamente tem os poderes inerentes ao domínio, em relação à cobrança do IPTU, sob pena de afronta ao princípio da igualdade, que obriga a diferenciação de tratamento entre situações desiguais. Aduz-se que a exteriorização de riqueza do proprietário, com o uso do bem em benefício próprio, afronta o princípio da capacidade contributiva. 



    Afirma-se que a atividade de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica é serviço público essencial e não pode ser comparada a uma mera atividade econômica, para fins de afastar a aplicação da imunidade. 



    Assevera-se a necessidade da aplicação de imunidade para afastar a cobrança do IPTU, tendo em vista que a parte recorrente presta serviço público essencial de competência da União e não é proprietária do imóvel tratado nos autos.



    Cita-se o entendimento desta Corte de que, igualmente às autarquias e às fundações públicas, as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos casos em que prestam serviços públicos de caráter essencial, estão abarcadas pela imunidade intergovernamental recíproca.



    Argumenta-se que os serviços públicos de prestação obrigatória, cuja titularidade e monopólio pertencem à União, prestados mediante concessão ou permissão por empresas públicas e/ou sociedades de economia mista, nos termos do art. 21, XII, da CF/88, não se confundem com a atuação empresarial do estado, em concorrência com a iniciativa privada. 



    Alega-se que a parte recorrente se equipara às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, na qualidade de prestadora do serviço de energia elétrica em regime de concessão, que possui claro feitio de serviço público em sentido estrito, e não de atividade econômica cujo intuito primordial é a obtenção de lucros. 



    Assenta-se a jurisprudência desta Corte, no sentido de que às empresas públicas prestadoras de serviço público de titularidade da concedente União, ainda que remuneradas por preço ou tarifa, estende-se a imunidade intergovernamental recíproca. 



    Argumenta-se que, no caso em apreço, os imóveis não podem ser tributados, pois são utilizados para assentamento de infraestrutura de geração e transmissão de energia elétrica, ou seja, prestação do serviço público de energia elétrica.



     Sustenta-se assim a ilegalidade da exação referente ao IPTU, tendo em vista o direito da recorrente à imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG 1.320.054 (Tema 1.140), tratou da possibilidade de aplicação da imunidade tributária recíproca à Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, sociedade de economia mista prestadora de serviço público de transporte de passageiros, considerando-se a regra de livre concorrência, o intuito lucrativo das empresas e a cobrança de tarifa do usuário.



    Na ocasião do julgamento de mérito desse paradigma, o Pleno desta Corte firmou a tese de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.



    Eis ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (RE 1.320.054 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14.5.2021)



    Cabe ressaltar ainda o RE-RG 600.867 (tema 508), no qual esta Corte assentou a tese de que “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.



    Eis ementa desse julgado:



    “TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A matéria foi decidida por maioria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que acompanhou o voto do I. Relator, Min. Joaquim Barbosa. Redação da proposta de tese de repercussão geral (art. 38, IV, b, do RISTF). 2. A imunidade tributária recíproca (art. 150, IV, “a”, da Constituição) não é aplicável às sociedades de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, estão voltadas à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, unicamente em razão das atividades desempenhadas. 3. O Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 253.472, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe 1º/2/2011, já decidiu, verbis: atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 4. In casu, trata-se de sociedade de economia mista de capital aberto, autêntica S/A, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores (Bovespa e New York Stock Exchange, e.g.) e que, em agosto de 2011, estava dispersa entre o Estado de São Paulo (50,3%), investidores privados em mercado nacional (22,6% - Bovespa) e investidores privados em mercado internacional (27,1% - NYSE), ou seja, quase a metade do capital social pertence a investidores. A finalidade de abrir o capital da empresa foi justamente conseguir fontes sólidas de financiamento, advindas do mercado, o qual espera receber lucros como retorno deste investimento. 5. A peculiaridade afasta o caso concreto da jurisprudência da Suprema Corte que legitima o gozo da imunidade tributária. 6. Recurso Extraordinário improvido pela maioria do Supremo Tribunal Federal. 7. Proposta de tese de repercussão geral: Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”. (RE 600.867, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Rel. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 30.9.2020)



    Não obstante esse entendimento, cabe ressaltar o consignado na ocasião pela Min. Cármen Lúcia, em seu voto-vista, acerca da Cemig:



    “Tem-se reconhecido a imunidade tributária recíproca, em situações análogas às que aqui se apresentam, como relativamente à Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, sociedade de economia mista de capital aberto, com participação acionária do setor público na ordem de 62,12% (ações ordinárias), com ações negociadas em bolsa de valores interna e externa (37,88%), que presta serviço de fornecimento de energia elétrica. Este Supremo Tribunal tem reconhecido a favor da Cemig a imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU cobrado por diversos municípios mineiros. Esse entendimento em referência tem sido adotado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal (RE n. 1.188.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; RE n. 1.097.339-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.8.2018; RE n. 1.003.246-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.3.2017, e RE n. 918.704-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.12.2015, entre outros). 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem assentou que a imunidade recíproca não atinge a cobrança do IPTU sobre imóveis de propriedade das concessionárias, sob pena de violar o princípio da livre concorrência na exploração das atividades econômicas, por meio da administração indireta.



    Nesses termos, entendo que o assentado pela Corte a qua divergiu do entendimento desta Corte no sentido de que as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público essencial de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. No mesmo sentido desse entendimento, especificamente sobre a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.311.495 ED-AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ 2.7.2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Artigo 150, inciso VI, a, da Constituição Federal. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Aplicação do tema nº 508 da repercussão geral. Inovação recursal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. As sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 2. A questão relativa ao tema nº 508 da repercussão geral não foi deduzida pela parte agravante nas razões do apelo extremo, constituindo-se inovação recursal manifesta em momento inoportuno. 3. Majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça”. (RE 1.311.491 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.6.2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.188.668 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 16.8.2019)



    Com efeito, enquanto ente da Administração Pública indireta, prestadora exclusiva do serviço de geração e transmissão de energia elétrica, a recorrente está alcançada pela imunidade tributária recíproca em relação à cobrança do IPTU do imóvel em questão. Assim, deve ser reformada a decisão impugnada, com vistas ao reconhecimento da imunidade tributária da parte recorrente. 



    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais a CEMIG também figurou como parte: RE 1.311.508, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.3.2021; RE-AgR 872.265, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.10.2019; e RE 905.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 5.5.2020.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido, a fim de julgar procedente o pedido autoral, no sentido de reconhecer a ilegitimidade da parte recorrente relativamente à cobrança do IPTU. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente